Tribunal: TJPA
Processo: 0070724-04.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3637 - Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0070724-04.2015.8.14.0401

APELANTE: IZAC CARDOSO RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 157, §2º, INCISOS II E V C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. ART. 244-B DO ECA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO TENTADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA OUVIDA SOMENTE NA FASE POLICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RELEVÂNCIA PROBANTE. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO ACUSADO NA FASE JUDICIAL. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. CONFISSÃO DO ACUSADO NA POLÍCIA. DEPOIMENTO DO CORRÉU NO DECORRER DA INSTRUÇÃO. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 500 DO STJ. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE COM APENAS 17 (DEZESSETE) ANOS NA AÇÃO DELITIVA. CRIME DE NATUREZA FORMAL. PROVA SEGURA DA PARTICIPAÇÃO DO MENOR NA EMPREITADA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO, DO APELANTE COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENA DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, INCISO V, DO CPB. MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS NO TEMPO DO CRIME. REDUÇÃO DE METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 115 DO CPB. PRAZO QUE CAI PARA
02 (DOIS) ANOS. EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL. PENA REDIMENSIONADA. REGIME PRISIONAL INICIAL MODIFICADO PARA O ABERTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.
In casu
, embora a vítima tenha sido inquirida apenas na seara investigativa, seu depoimento não pode ser desprezado, pois se encontra em plena consonância com a prova judicializada, a exemplo dos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão do apelante, os quais constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal, bem como pela confissão do apelante na fase policial e pelos depoimentos do corréu no decorrer da instrução criminal.

2. Quanto ao crime de corrupção de menores, também restou configurado, através dos depoimentos testemunhais, incluindo o relato na polícia do próprio adolescente F. M. M. L. (ID 7357612 – pág. 361), que afirma estar com 17 (dezessete) anos de idade na época do crime (
Carteira de Identidade
, data de nascimento: 14/07/1998, ID 7357612 – pág. 362). Tal delito é definido no art. 244-B do ECA, tratando-se de um crime de natureza formal, logo, basta a participação do menor de 18 (dezoito) anos para que se caracterize o delito, não importando se este teve participação ativa ou não no mesmo, conforme entendimento da Súmula nº 500 do STJ.

3. Com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano de reclusão para o crime previsto no art. 244-B DO eca, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de 04 (quatro) anos. No entanto, este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

4. O acusado, no momento da prática do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, ou seja, possuía apenas 20 (vinte) anos de idade, tendo nascido no dia 02/04/1995, conforme faz prova cópia de sua
Carteira de Identidade
anexada aos autos ID 7357517 – pág. 18, documento esse que possui fé pública, o que leva ao reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB, devendo o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 02 (dois) anos.

5. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (07/01/2020) e a data do recebimento da denúncia (04/04/2016), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada para extinguir a punibilidade do réu para o crime de corrupção de menor, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V e 115, todos do CPB.

6. Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do crime de corrupção de menor, resta necessário o afastamento do instituto do concurso formal, pelo que remanesce a condenação pelo crime de roubo majorado tentado, com o redimensionamento da pena para 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

7. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Declaração, de ofício, da extinção da punibilidade do réu com relação ao crime de corrupção de menor, em face da prescrição retroativa, afastando o concurso formal e redimensionando a pena final e o regime prisional.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, porém, de ofício, declarar, a extinção da punibilidade do apelante com relação ao crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECA), em face da ocorrência da prescrição retroativa, com o afastamento do concurso formal e o consequente redimensionamento da pena para 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Izac Cardoso Rodrigues
(nascido em
02/04/1995
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
07/01/2020
, ID 7357556 a 7357561 – págs. 185/202, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 2ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Comarca da Capital/PA,
Dra. Suayden Fernandes Silva Sampaio
, que o
condenou
a uma pena de
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e ao pagamento de 09 (nove) dias-multa
,

no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, pelo
crime de tentativa de roubo majorado
(art. 157, §2º, incisos II e V c/c o art. 14, inciso II, do CPB) e pelo
crime de corrupção de menores
(art. 244-B do ECA), em
concurso formal
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

Narra a
exordial acusatória
(ID 7357514 – págs. 06/08) que, no dia
26/11/2015
, por volta das 20h00min., os denunciados
Arllon Coelho da Silva
e
Izac Cardoso Rodrigues
, na companhia do
adolescente F. M. M. L.
, de 17 (dezessete) anos à época dos fatos, perpetrando
grave ameaça
, mediante o
uso de uma pistola de cola quente
, a qual fingiram ser uma arma de fogo, na esquina da
Tavares Bastos
com a
Pedro Álvares Cabral
, na cidade de Belém/PA, abordaram a vítima
Murilo Mota Sales
, que estava no
interior de seu veículo com uma amiga
. Os acusados adentraram o veículo e
exigiram dinheiro da vítima
, orientando o caminho por onde a mesma devia dirigir, tendo sido impedidos, por viaturas policiais, de completar a ação criminosa e liberaram as vítimas após negociação.
A vítima Murilo afirma que o acusado Izac era o responsável por segurar a pistola de cola que utilizaram como simulacro de arma de fogo
.

Em
razões recursais
(ID 7357596 – págs. 300/304), a defesa, por meio da Defensoria Pública, pugna pela
absolvição
do apelante quanto ao
crime de roubo tentado
(art. 157, §2º, incisos II e V c/c o art. 14, inciso II, ambos do CPB) e quanto ao
crime de corrupção de menor
, previsto no art. 244-B do ECA, em razão da
insuficiência de provas
. Para a defesa, a condenação se baseou em depoimento de policial que não tinha recordação precisa dos fatos, o que gera
dúvida sobre a veracidade da narrativa
, sendo incoerente embasar a participação do apelante na ação delitiva com base no depoimento do outro réu que tem
interesse na causa
. Além do que,
o adolescente não foi constrangido pelo acusado
, não havendo prova efetiva da corrupção,
tendo o menor praticado o crime de forma voluntária para custear o seu próprio vício
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(ID 7357603 a ID 7357605 – págs. 307/319), a Promotora de Justiça rebate as teses levantadas pela defesa, requerendo o
improvimento
do apelo, com a manutenção total da sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação, para a manutenção da sentença a quo em todos os seus termos e fundamentos (parecer ID 8072783 – págs. 460/465).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição pelo crime de roubo tentado.
Insuficiência de provas a embasar a condenação.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
, insuficiente para apontar com precisão a
autoria delitiva do apelante
pelo crime que lhe está sendo imputado.

Para a defesa, a condenação se baseou em depoimento de policial que não tinha recordação precisa dos fatos, trazendo dúvida sobre a veracidade da narrativa. Além de ser incoerente embasar a participação do apelante na ação delitiva com base no depoimento do outro réu que possui interesse na causa.

Não obstante, de pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois, o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável
.

A
materialidade do crime de roubo majorado tentado
é induvidosa e pode ser facilmente verificada pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(ID 7357608 a ID 7357609 – págs. 330/335), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 7357610 – pág. 350), pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(ID 7357610 – pág. 351) e pelos
depoimentos das testemunhas na fase policial e judicial
, os quais atestam, sem resquício de dúvida, a
autoria do crime
, sobretudo porque
a prova testemunhal está em perfeita consonância com a versão apresentada pela vítima na polícia
, a
confissão do acusado na polícia e do corréu na esfera judicial
, a
apreensão da
res furtiva
em poder dos coautores
e os
laudos periciais
.

Em que pese os argumentos de
negativa de autoria
e
insuficiência probatória à condenação
levantados nas razões recursais, estes não encontram respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos.

O apelante
Izac Cardoso Rodrigues confessou a autoria delitiva perante a autoridade policial
, conforme declara em seu
depoimento
, ID 7357609 – pág. 335, veja-se:
“ Que confessa a prática delituosa e ressalta que no início da noite de hoje veio encontrar-se com o maior de idade de nome ARLLON COELHO DA SILVA e ainda o adolescente F. M., quando juntos resolveram planejar o delito denominado assalto com refém, que seria realizado em veículos automotores no bairro da Marambaia e, desse modo, iriam levar o veículo com o condutor e carona para a baixada do canal da Pirajá e ali praticar todos os atos de roubo no local; Que, desse modo, no cruzamento da Pedro Álvares Cabral com a Tavares Bastos, utilizando uma arma de brinquedo, entraram no veículo TOYOTA/ETIOS cor preta e determinaram que o condutor cidadão MURILO MOTA conduzisse o veículo para o bairro da Sacramenta quando no trajeto foram cercados por várias viaturas da PM e detidos em flagrantes delito e seus familiares foram informados de sua prisão”
.

Em
juízo
,
o réu Izac Cardoso Rodrigues não foi ouvido
, tendo sido decretada a sua
revelia
, nos termos do art. 367 do CPP (ID 7357548 – págs. 157/159).

A vítima
Murilo Mota Sales
, na
polícia
(ID 7357608 – pág. 333), relatou que:

“(...) no dia de hoje por volta das 20h15min. estava se dirigindo com uma amiga sua até uma Pizzaria e, quando se encontrava no sinal da Tavares Bastos com a Pedro Álvares Cabral, foram abordados por três meliantes os quais entraram no veículo do declarante e armados com uma arma de fogo, apontaram a arma para o pescoço do declarante; Que o declarante seguiu em frente na Pedro Álvares Cabral no sentido do bairro da Sacramenta; Que foram perseguidos por uma viatura da Polícia Militar, tendo os meliantes entrado em uma rua, porém foram cercado por várias viaturas da Polícia Militar; Que houve uma negociação entre os policiais e os meliantes onde os meliantes exigiram coletes a prova de balas e deixaram a amiga do declarante sair; Que posteriormente os meliantes se entregaram e foram presos por policiais militares que os apresentaram nesta Seccional Urbana, sendo que o declarante afirma que foi ameaçado com a arma no pescoço pelo meliante de nome Izac Cardoso Rodrigues”.

Em
juízo
, o acusado
Arllon Coelho da Silva
, durante o seu
interrogatório
(ID 7357548 – págs. 157/159), relatou:

“Que confessa a prática criminosa. Que estavam os três. Que consumimos uns entorpecentes e fomos fazer. Que Izac abordou o veículo e os três entraram no carro. Que confirmou que foi na Tavares Bastos com a Pedro Álvares Cabral. Que era um carro preto. Que confirma que tinha um casal. Que entramos e mandamos ele dirigir até um certo local e apareceu as viaturas e começou a perseguição. Que negociamos e nos entregamos. Que nós queríamos o carro. Que era só quando a gente chegasse no local, nós íamos abandonar eles. A gente tinha uma arma de brinquedo. Que confirmou que era o Izac que estava segurando. Que nega que exigiram dinheiro. (...). Que disse que não sabia que o F. era menor de idade. Que o conhecia de perto de casa. Que foi o Izac que abordou e ele apontou a arma para cima do carro. Que a vítima abriu as portas e nós entramos. Que anunciamos o assalto sem grave ameaça. Que a vítima falava, por favor, me libera logo, tá aqui o dinheiro e os celulares. Que ele dizia, desçam do meu carro, por favor. Que dissemos dirige o carro que nós vamos abandonar vocês ali em um certo local. Que ficaram com as vítimas por cerca de trinta minutos (fizeram de refém). Que de trajeto foram dez minutos. Que depois já cometi outro assalto. Que nesse assalto eu fiz com o Izac e o adolescente”.

O policial militar
Alex Rodrigo da Silva Gomes
declarou em
juízo
(ID 7357545 – págs. 138/140):

“Que se recorda dos fatos. Que estava de serviço e nos encontrávamos em um posto de gasolina. Que era o Sargento Balbino. Que passou um policial à paisana, passou na moto e avisou que tinha um carro que tinha uma pessoa que estava sequestrada e os elementos estavam armados. Que na hora ele apontou para o veículo e fizemos o acompanhamento pela Pedro Álvares Cabral. Que eles voltaram para a Senador Lemos, nós conseguimos interceptá-los e pedimos outras VTRs. Que nós fizemos a negociação, o Sargento Balbino. Que eles sabiam que estavam sendo perseguidos por nós, já havíamos dado sinal sonoro e jogo de luz. Que foi uma trajetória curta que a gente fez esse acompanhamento. Que foi Pedro Álvares Cabral, Lomas e Senador Lemos. Que era o motorista da VTR e eu fechei a frente dele. Que confirmou que eles fizeram de refém as vítimas. Que acha que era uma vítima. Que o tempo foi por volta de uma hora e 20, demorou. Que a negociação foi feita pelo Balbino. Que eram dois ou três acusados, não lembro. Que foi um simulacro que foi encontrado. Que estavam se passando dizendo que era uma arma de fogo. Que tinha um menor de idade”.

Como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

Conforme remansoso entendimento jurisprudencial,
o depoimento de policiais responsáveis pela prisão do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório
, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal.
In casu
, verifica-se que os depoimentos das testemunhas são plausíveis e coerentes entre si, não havendo nenhuma razão concreta para duvidar de sua idoneidade, mormente quando, colhidos em juízo, mostram-se em consonância com outros elementos de prova e, nem de longe, evidenciam algum interesse em acusar um inocente.

A
suspeição dos depoimentos de policiais
é tese corriqueira no foro criminal, mas que tem sido sistematicamente rejeitada por toda a jurisprudência. Assim, não há que se falar em suspeição quanto ao depoimento prestado por policiais que participaram da prisão do apelante,
esses que possuem fé pública e somente devem ser afastados quanto existir contradição ou dúvida latente nos depoimentos
, o que não ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL.
ART. 157, §2º, INCISOS I E II C/C O ART. 70, AMBOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO DO APELANTE COMO UM DOS AUTORES DO CRIME.
CONSONÂNCIA COM A PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL.
RÉU CAPTURADO NA POSSE DOS CELULARES ROUBADOS DAS VÍTIMAS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. Os depoimentos colhidos não deixam dúvidas quanto à prática do crime de roubo majorado, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra o réu Geovanne Carvalho Silva, principalmente pela palavra das vítimas e pelos depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado. 2. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, as palavras das vítimas, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
4. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2020.00775185-78, 212.440, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-05, Publicado em 2020-03-06).

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado tentado, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição
.

2. Da absolvição pelo crime de corrupção de menor, em razão da insuficiência de provas.

Quanto ao crime de
corrupção de menores
, também restou configurado, através dos
depoimentos testemunhais
, incluindo o relato na polícia do próprio adolescente
F. M. M. L.
(ID 7357612 – pág. 361), que afirma
estar com 17 (dezessete) anos de idade na época do crime
(
Carteira de Identidade
, data de nascimento:
14/07/1998
, ID 7357612 – pág. 362). Tal delito é definido no art. 244-B do ECA, tratando-se de um crime de
natureza formal
, logo, basta a participação do menor de 18 (dezoito) anos para que se caracterize o delito, não importando se este teve participação ativa ou não no mesmo, conforme entendimento da
Súmula nº 500 do STJ
.

Desse modo, a simples participação de menor de 18 (dezoito) anos em infração penal cometida por agente imputável é suficiente à consumação do crime de corrupção de menores, sendo dispensada, para sua configuração, prova de que o menor tenha sido efetivamente corrompido.

3. Da extinção da punibilidade, de ofício, do apelante pelo crime referente à corrupção de menor (art. 244-B do ECA). Prescrição retroativa.

Contudo, verifica-se a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva retroativa
. Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação,
o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença
, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano de reclusão para o crime de corrupção de menor
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de
04 (quatro) anos
, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois. No entanto,
este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos
, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

Ocorre que, no momento da prática do crime
(dia 26/11/2015)
, o acusado
Izac Cardoso Rodrigues
era
menor de 21 (vinte e um) anos
, ou seja, possuía apenas 20 (vinte) anos de idade, tendo nascido no dia
02/04/1995
, conforme faz prova cópia de sua
Carteira de Identidade
anexada aos autos ID 7357517 – pág. 18, documento esse que possui
fé pública
, o que leva ao
reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB
, devendo
o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 02 (dois) anos
.

Assim dispõe o supracitado dispositivo legal:

Art. 115.
São reduzidos de metade os prazos de prescrição
quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Desta maneira,
entre a data da sentença (07/01/2020), ID 7357556 a 7357561 – págs. 185/202, e a data do recebimento da denúncia (04/04/2016), ID 7357514 e ID 7357517 – págs. 10/11, já se passaram 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 03 (três) dias, tempo que excede e muito o lapso prescricional de 02 (dois) anos acima mencionado, tendo prescrito o crime em 03/04/2018
.

Por todo o exposto, sendo a prescrição
matéria de ordem pública
, que pode ser
reconhecida a qualquer tempo
, independente de requerimento das partes,
declaro, de ofício, extinta a punibilidade do apelante Izac Cardoso Rodrigues
com relação ao
crime de corrupção de menor
(art. 244-B do ECA), ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva retroativa
, nos termos do art. 110, §1º c/c os arts. 109, inciso V e 115, todos do CPB.

Por outro lado, uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do crime de corrupção de menor, resta necessário o
afastamento do instituto do concurso formal
, pelo que
remanesce a condenação pelo crime de roubo majorado tentado
, restando a pena definitiva em
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
r
egime inicial aberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do CPB.

In casu
,
impossibilitada a substituição da pena corporal por restritiva de direitos ou por
SURSIS
, eis que não preenchidos os requisitos do art. 44 e 77 do CPB, uma vez que
o crime foi cometido com violência à pessoa
.

Após a análise de todas as teses levantadas pela defesa, dou por
prequestionada
as matérias discutidas no presente recurso.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e lhe nego provimento
, no entanto,
de ofício, declaro a
extinção da punibilidade do apelante com relação ao crime de corrupção de menor
(art. 244-B do ECA), em face da
prescrição retroativa
, com o
afastamento do concurso formal
e o
redimensionamento
da pena final para
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e o pagamento de 08 (oito) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Comunique-se ao Juízo da Vara das Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo o mesmo proceder com as atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao réu, nos termos da
Resolução nº 113/2010 do CNJ
, alterada pela
Resolução nº 237/2016 do CNJ
.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/06/2022